Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação denunciado e condenar o réu à obrigação de desocupar o imóvel indicado na inicial no prazo de 30 dias, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões, o recorrente alega sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, bem como argui preliminar de nulidade processual, uma vez que estava preso e não poderia ser réu em processo que tramita em juizado especial. No mérito, alega que utiliza o imóvel para seu sustento, com desempenho de atividade rural e que o recorrido não demonstrou que o uso da propriedade seria para moradia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 36233428).
III. Quanto à petição de ID 38032245, indefiro o pleito do recorrente no que tange à gratuidade de justiça parcial, para eventual sucumbência recursal. Isto porque, conforme já decidido no ID 37686465, os elementos dos autos denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça.
IV. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 9.099/95, não poderão ser partes, nos processos em trâmite nos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. O recorrente sustenta que estava preso, tendo sido citado na delegacia de polícia e, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o recorrente, logo após a citação, encontrava-se em liberdade provisória. Inclusive, na decisão de ID 36233413, o juízo de origem informa que, em consulta ao SIAPEN constatou que o réu não se encontrava recolhido ao sistema prisional, tendo sido designada nova data para audiência de conciliação para a qual o réu/recorrente não compareceu. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
V. As ações de despejo para uso próprio são regidas pela presunção de sinceridade, o qual confere presunção de veracidade, ainda que relativa, às afirmações feitas pela parte autora de que pretende ocupar o imóvel objeto da ação.
VI. É ônus da parte ré produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ou seja, incumbe ao réu fazer prova de que o autor não irá utilizar o imóvel para uso próprio, o que não ocorreu no caso concreto.
VII. O recorrente não compareceu à audiência de conciliação ou apresentou contestação e a mera alegação de que o recorrido é servidor público e reside em imóvel na Asa Norte é irrelevante, diante da possibilidade da livre escolha de moradia.
VIII. Desse modo, a sentença deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).